Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721393-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PONCIANA PEREIRA DA COSTA BORTONI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ora interessada/agravante, em face da r. decisão de ID 234782291, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703820-03.2017.8.07.0007, proposto por PONCIANA PEREIRA DA COSTA BORTONI, ora exequente/agravada. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da Central Nacional Unimed, conforme decisão proferida em sede de agravo de instrumento (id 214928581). Devidamente citada, a Unimed Nacional – Cooperativa Central, apresentou contestação de id 222549650, sustentando, em síntese, ilegitimidade passiva e impossibilidade de prosseguimento da execução em seu desfavor, haja vista que a sentença condenou apenas a Unimed Brasília. Resposta de id 231294030, reiterando pedido de desconsideração. É o relato do necessário. Decido. Conforme já ressaltado, a relação debatida nos autos é de consumo, como se infere da sentença (ID 6762126) de forma a incidir a Lei n. 8.078/90, a qual preceitua: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Com efeito, dessume-se do dispositivo legal em referência que o ordenamento jurídico brasileiro adotou no Código de Defesa do Consumidor, com relação à Desconsideração da Personalidade Jurídica, a Teoria Menor, segundo a qual, para a incidência da desconsideração, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL ENTRE AS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. POSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica se encontra albergada no direito positivo brasileiro (art. 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, art. 4o da Lei n. 9.605/98, art. 50 do CC/2002, dentre outros). No entanto, deve ser aplicada com cautela, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. 2 – A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo do qual se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da autonomia, propiciando ao credor buscar a satisfação de seu direito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores (REsp 1169175/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 04/04/2011). 3 – No Código de Defesa do Consumidor vige a "Teoria menor da desconsideração" em que basta a inadimplência da obrigação, para que a desconsideração da personalidade jurídica seja decretada, apresentando-se desnecessária a prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 4 – Somente após exame pelo juízo singular sobre a matéria, objeto do recurso, é que nasce para a parte o direito de socorrer-se da esfera recursal, sob pena de supressão de instância. 5 – Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.820364, 20140020186527AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 23/09/2014. Pág.: 189) No caso dos autos, a credora não logrou êxito em localizar bens do devedor hábeis a satisfazer seu crédito, devendo ser desconsiderada a personalidade jurídica deste, porquanto está sendo obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pela credora/consumidora. Destaque-se, por oportuno, precedentes deste e. TJDFT, especificamente em relação à requerida (Central Nacional Unimed), litteris: “(...) 3. O juízo entendeu que a C.N.U. e a U. N. N. integram o “Sistema Unimed” e, assim, se apresentam ao consumidor de forma uma, com atuação em todo o território nacional. Na sua visão, a operadora e a administradora respondem solidariamente pela reparação dos danos, de forma que deve a parte C.N.U. cumprir a obrigação de fazer. Além disso, o magistrado de origem resolveu dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, tendo em vista que não há notícias no feito sobre a prorrogação do stay period ou sobre a homologação do plano de recuperação judicial. 4. No caso em comento, quanto aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, aplicamos a Teoria Menor, expressa no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a desconsideração da personalidade quando há abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, além da falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade provocados por má administração. Assim, também pode ser desconsiderada a personalidade quando ela for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 5. Deve-se considerar que a desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos econômicos, é possível em situações excepcionais, quando verificado que a empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1749630, 0714603-65.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 06/09/2023.) “(...) 3. Na hipótese, cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer volvida a assegurar atendimento cirúrgico à agravada, e sendo a UNIMED CENTRAL a operadora nacional dos planos de Saúde UNIMED, deve ser mantida, sob a ótica do direito consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica da UNIMED NORTE NORDESTE, por responsabilidade solidária por grupo econômico, reconhecido pela Jurisprudência como Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED. 3.1. A executada e a agravante integram a rede de serviços prestados no mercado de consumo sob a bandeira UNIMED, que se apresentam ao público como um conglomerado econômico único para fornecimento de atendimento por plano de saúde, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada, gerando para o consumidor, de acordo com a teoria da aparência, a ideia de que o sistema cooperativo se trata de entidade única. (...)” (Acórdão 1694162, 0701618-64.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2023, publicado no DJe: 11/05/2023.) Com essas razões, rejeito a impugnação e julgo procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo a UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, CNPJ 02.812.468/0001-06. Intimem-se para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento do saldo atualizado da dívida, sob pena de execução dos devidos atos de expropriação. Em caso de ausência de manifestação, proceda-se à pesquisa de bens. Comunique-se à i. Relatora do agravo de instrumento. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a interessada sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Aduz que a parte agravada era beneficiária da UNIMED BRASÍLIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e que a condenação originária, proferida no processo no 2011.07.1.0003854-3, foi direcionada exclusivamente à UNIMED BRASÍLIA e ASOMA SAÚDE. Afirma que a UNIMED NACIONAL é pessoa jurídica distinta, com CNPJ e registro na ANS próprios, não tendo participado da fase de conhecimento nem da fase inicial do cumprimento de sentença, e que não possui qualquer vínculo jurídico ou contratual com a agravada. Invoca a Lei Federal no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo) para reforçar a independência entre as cooperativas do sistema Unimed. Argumenta, ainda, a ocorrência de violação à coisa julgada, uma vez que a sentença condenatória proferida contra a UNIMED BRASÍLIA já transitou em julgado, e a inclusão da UNIMED NACIONAL na fase de execução desvirtuaria o título executivo judicial. Sustenta que não foram demonstrados o abuso da personalidade jurídica, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, requisitos do art. 50 do Código Civil. Afirma que a simples insolvência da devedora original (UNIMED BRASÍLIA) ou o encerramento de suas atividades não autorizam, por si sós, a desconsideração. Questiona a aplicação da teoria menor da desconsideração (art. 28, § 5o, do CDC), argumentando que esta não permitiria a responsabilização de pessoa jurídica diversa que não integra o quadro societário da empresa originalmente executada. Enfatiza que a mera alegação de existência de grupo econômico não é suficiente para a desconsideração, conforme o art. 50, § 4o, do Código Civil, e que não haveria prova de atuação conjunta, interdependência ou confusão patrimonial entre a UNIMED NACIONAL e a UNIMED BRASÍLIA. Assim, interpõe o presente recurso, ao qual requer seja atribuído efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica. Preparo recursal recolhido (ID 72097984). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção dos efeitos da decisão agravada houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No presente caso, entendo ser prudente o deferimento da medida acautelatória. Em análise aos autos originários e em consulta ao sistema PJe, observo que, originalmente, o Juízo singular indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 212175149 dos autos originários). Contra esta decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0742171-22.2024.8.07.0000, no qual foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a instauração do incidente. A referida decisão foi objeto de agravo interno, ainda pendente de julgamento por esta Relatoria. Portanto, a decisão que determinou a instauração do incidente ainda não possui caráter definitivo, estando sujeita a reexame quando do julgamento do agravo interno e do próprio mérito do referido recursal. Assim, a manutenção dos efeitos da decisão ora recorrida – que julgou procedente o incidente de desconsideração – expõe a agravante à execução forçada de um débito originário de terceira pessoa jurídica, com a iminência de atos de constrição patrimonial e pode causar danos de difícil reparação. Caso a decisão que determinou a instauração do incidente (ID 64865535) venha a ser revertida no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento no 0742171-22.2024.8.07.0000, a presente decisão de acolhimento do incidente perderia seu fundamento lógico-processual, e eventuais atos expropriatórios já realizados poderiam configurar prejuízo de difícil reparação. Nesse contexto, sem adentrar, neste momento, na análise dos demais argumentos de mérito trazidos pela agravante (os quais serão apreciados oportunamente pelo Colegiado, após o contraditório), a concessão do efeito suspensivo se justifica por medida de prudência e para resguardar a utilidade de um futuro provimento jurisdicional no recurso que analisou a instauração do incidente, garantindo-se a segurança jurídica até a estabilização daquela questão prejudicial. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento ou ulterior deliberação. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2025 23:29:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora